Tribunal: TJDFT
Processo: 0700619-82.2020.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DO AGRAVO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno interposto da decisão que não conheceu o agravo de instrumento porque revolvia matéria já apresentada em outro agravo anterior, o qual não foi conhecido por intempestividade ( AI 0704254-08). Sustenta a agravante que o presente agravo merece ser conhecido porque diferem os argumentos invocados num e noutro.

2. No primeiro agravo pretendia a agravante submeter à apreciação do juízo originário os embargos à execução por ela interpostos, cuja apreciação foi condicionada ao depósito do valor exequendo. Inobstante a pertinência ou não do depósito condicionante, que foi objeto de insurgência no agravo de instrumento 0704254-08, o mencionado recurso não foi conhecido porque extemporâneo. Na peça de Embargos à execução a embargante, ora agravante, alegava a ocorrência de prescrição parcial do crédito, excesso de execução e gratuidade da justiça.

3. Posteriormente ingressou com outro agravo de instrumento, ora em apreciação, atacando a decisão denegatória de 1a instância que igualmente não analisou a peça intitulada exceção de pre executividade, porquanto lançava os mesmos argumentos anteriormente formulados nos Embargos à execução, quais sejam: prescrição, excesso de execução por erro de cálculo e a impertinência de condicionar a apreciação da defesa ao depósito da dívida.

4. Tratando-se de matérias idênticas, a ocorrência de bis in idem é impeditivo para o conhecimento de matéria já proposta noutro recurso, uma vez que o argumento não conhecido num agravo de instrumento não pode ser apreciado noutro, sob pena de insegurança jurídica, pouco importando a nomenclatura que se dê à peça processual, mas ao seu conteúdo, operando-se a preclusão da matéria questionável.

5. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.